Tribunal: TCU
Processo: 031.015/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11529/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.015/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adolfo de Jesus Lemes (CPF XXX.102.601-XX); Cairo Silva Neto (XXX.079.166-XX); Carlos dos Santos Novais (CPF XXX.418.811-XX); Cláudio de Lima (CPF XXX.772.861-XX); Florival dos Santos (CPF XXX.658.705-XX); Jair Rodrigues da Silva (CPF XXX.862.191-XX); João Carlos de Barros Pereira (CPF XXX.753.027-XX); José Afonso Florintino (CPF XXX.914.044-XX); José Beethowen Ribeiro Leite (CPF XXX.598.872-XX) e Oscarino dos Santos Monteiro (CPF XXX.375.772-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.